Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-90.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BEM. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL. CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE HERANÇA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM NA AQUISIÇÃO DO BEM IMÓVEL. PARTILHA IGUALITÁRIA.
1. A comunhão parcial de bens é regida pelos artigos 1.658 a 1.666 do Código Civil.
1.1. Nos termos do artigo 1.660 do Código Civil, sob a égide do regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos na constância da sociedade conjugal por título oneroso, os quais devem ser partilhados na hipótese de eventual rompimento do vínculo matrimonial, ainda que contraídos somente em nome de um dos cônjuges. Precedentes.
2. O artigo 1.659, inciso I, do Código Civil estabelece que se excluem da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar-se, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
2.1. Para a exclusão do bem da partilha, faz-se necessária a comprovação de que o imóvel adquirido na constância do casamento fora objeto de doação/adiantamento de herança.
3. Tendo o casal figurado como cessionários do imóvel objeto de partilha, no Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações, adquirido na constância do matrimônio, em princípio, tal bem deve integrar a partilha de patrimônio.
4. Não comprovada a doação/adiantamento de herança pelo cônjuge varão não há que se falar em exclusão do bem da respectiva partilha, nem em partilha desigual, já que o bem foi adquirido a título oneroso e as partes se encontravam casadas sob o regime da comunhão parcial de bens, havendo presunção legal do esforço comum.
5. O réu não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida a partilha igualitária do imóvel.
6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados.